Tribunal: STF
Processo: SL 825
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Ementa: SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESERVA LEGAL. CONCESSÃO DE AUMENTO POR DECRETO. ODONTÓLOGOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Constatado o risco à segurança pública, deve ser mantida a suspensão da liminar. 



    II – O imediato cumprimento da decisão que determina a aplicação do Decreto 7.463/2012, que objetiva regulamentar a Lei 6.124/2012 e reajusta em 120% (cento e vinte por cento) os vencimentos dos odontólogos, evidencia o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, seja pela violação do princípio constitucional da reserva legal, seja pela quantia anual envolvida no pagamento de verba alimentar decorrente de decisão judicial ainda não transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.